Tribunal: TJBA
Processo: 0554857-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554857-91.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELAINE CRISTINA SILVA DE SANTANA BRITO e outros Advogado(s): NAYDMULLER CONCEICAO BARBOSA DIAS, ROMULO CARNEIRO DE CAMPOS JUNIOR APELADO: CENTRO DE PESQUISA E ASSISTENCIA EM REPRODUCAO HUMANA Advogado(s):DIEGO LOMANTO ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE DIFICULDADE REPRODUTIVA. GRAVIDEZ POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA CONDUTA MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ELAINE CRISTINA SILVA DE SANTANA BRITO e LUCAS COSTA BRITO contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico, consistente em diagnóstico de infertilidade. Segundo os autos, a autora foi submetida a procedimento cirúrgico (videolaparoscopia), que identificou endometriose, mioma e obstrução tubária bilateral, sendo recomendada fertilização in vitro como método mais adequado para tentativa de gestação. Posteriormente, a apelante engravidou naturalmente e alegou ter havido erro no diagnóstico médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro médico no diagnóstico de infertilidade, apto a gerar responsabilidade civil da clínica; (ii) apurar se o nascimento da criança, após diagnóstico de dificuldade reprodutiva, configura dano indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de afirmação taxativa de infertilidade irreversível e a inexistência de orientação médica no sentido de dispensar métodos contraceptivos demonstram que o diagnóstico não foi conclusivo nem categórico quanto à impossibilidade absoluta de gestação. Os documentos médicos juntados aos autos apenas registram condições clínicas que indicam dificuldade reprodutiva, sem evidenciar falha técnica ou conduta médica contrária aos protocolos estabelecidos. Inexiste nos autos prova de negligência, imprudência ou imperícia, tampouco de erro técnico que justifique indenização. A conduta da equipe médica revela-se compatível com os padrões clínicos e terapêuticos disponíveis. A revogação da prova pericial decorreu da ineficácia superveniente das tentativas de nomeação de perito, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e da necessidade de observância ao princípio da duração razoável do processo. A ocorrência de gravidez após diagnóstico de dificuldade reprodutiva não configura, por si só, falha na prestação do serviço médico, nem autoriza a responsabilização civil da clínica, ausente prova de erro e de nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O diagnóstico de dificuldade reprodutiva, sem conclusão peremptória sobre infertilidade irreversível, não configura erro médico. A gravidez natural posterior ao diagnóstico de dificuldade reprodutiva não gera, por si só, direito à indenização por erro médico. A ausência de prova de conduta negligente, imprudente ou imperita afasta a responsabilidade civil do profissional ou da clínica. A revogação da prova pericial é legítima quando frustradas as tentativas de sua realização, em observância à celeridade e à duração razoável do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0554857-91.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelantes ELAINE CRISTINA SILVA DE SANTANA BRITO e LUCAS COSTA BRITO e como Apelado CENTRO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA – CEPARH. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.